Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-66.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Atos infracionais equiparados ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas. Internação.
Adequada a internação se os atos infracionais - graves – foram cometidos após o adolescente abandonar o cumprimento de medida socioeducativa anterior, o adolescente registra outras passagens pela VIJ por atos infracionais também graves e as condições sociais dele são desfavoráveis. Apelação não provida.